Tribunal: TJMT
Processo: 1005496-05.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005496-05.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), JUSTINO SOARES NAVA NETO - CPF: 329.402.541-68 (AGRAVADO), MARCELA FLORENCIA DA SILVA - CPF: 029.512.651-58 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS. EXISTÊNCIA DE CONTRATO E REGISTROS AUDIOVISUAIS DA CONTRATAÇÃO. CONTROVÉRSIA SOBRE CONSENTIMENTO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL.
REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por Banco BMG S/A contra decisão que, nos autos de ação ordinária proposta por Justino Soares Nava Neto, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos realizados em benefício previdenciário, decorrentes de contrato de empréstimo consignado cuja contratação foi contestada pelo autor.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para suspender descontos decorrentes de contrato de empréstimo consignado quando a instituição financeira apresenta instrumento contratual e registros audiovisuais que indicam a contratação do produto financeiro.

III. Razões de decidir

3.

A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

4.

A instituição financeira apresentou instrumento contratual, bem como registros audiovisuais e gravações que evidenciam a confirmação dos dados pessoais e a manifestação de aceite do consumidor quanto à contratação do produto financeiro.

5.

A alegação de inexistência da contratação ou de vício de consentimento constitui matéria que demanda dilação probatória e análise aprofundada das circunstâncias fáticas, inviável em sede de cognição sumária.

6.

A manutenção da decisão agravada, que suspendeu os descontos contratuais, pode ocasionar prejuízo ao agravante diante da existência, ao menos em tese, de relação contratual respaldada por elementos documentais.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso provido para revogar a tutela de urgência concedida na origem, restabelecendo os descontos decorrentes do contrato de empréstimo consignado até ulterior deliberação após regular instrução processual.

Tese de julgamento:

“1. A apresentação de instrumento contratual e registros audiovisuais da contratação afasta, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito necessária à suspensão imediata de descontos decorrentes de empréstimo consignado.

2. A alegação de inexistência da contratação ou de vício de consentimento demanda dilação probatória, sendo inadequada sua resolução em sede de tutela de urgência.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005496-05.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO:

JUSTINO SOARES NAVA NETO

Colenda câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S/A contra decisão proferida pelo Juízo da origem que, nos autos de ação ordinária ajuizada por JUSTINO SOARES NAVA NETO, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário do autor.

Sustenta o banco agravante, aduz que a decisão foi proferida sem o necessário contraditório e que inexistem, no caso concreto, os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Afirma que trouxe aos autos o contrato bancário regularmente firmado, bem como vídeos e gravações que demonstram, de forma clara, a contratação inicial do produto financeiro, com confirmação expressa dos dados pessoais e do aceite pelo consumidor.

Defende que a alegação de desconhecimento do negócio jurídico não pode ser dirimida em juízo de cognição sumária, por demandar ampla dilação probatória.

Requer, assim, a concessão de liminar recursal para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso.

O preparo foi recolhido – Id. 345617899.

Concedida a liminar recursal
para
suspender os efeitos da decisão agravada
, restabelecendo, provisoriamente, a situação anterior, até ulterior deliberação.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia posta à apreciação, nesta fase recursal, cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar recursal, notadamente a probabilidade do direito invocado e o risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil.

Do exame dos autos, em juízo de cognição sumária, verifica-se que o agravante logrou trazer elementos que, ao menos em análise inicial, infirmam a conclusão adotada na decisão recorrida.

Consta dos autos a juntada do instrumento contratual bancário, devidamente identificado, bem como registros audiovisuais e gravações que evidenciam a realização da contratação, com confirmação expressa dos dados pessoais do consumidor e manifestação inequívoca de aceite quanto ao produto financeiro disponibilizado.

Colaciono:

Tais elementos, embora não conduzam, neste momento, a um juízo definitivo acerca da validade ou não do negócio jurídico, são suficientes para demonstrar que não se está diante de situação de manifesta inexistência contratual.

A propósito:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie. Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende de provas a serem produzidas na instrução
.
(N.U 1000917-19.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023) – Grifei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRETENDIDA SUSPENSÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS REFERENTES A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGADO DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.
Na hipótese, não se revela razoável o deferimento da tutela de urgência, eis que não há como aferir com segurança, nos estreitos limites deste instrumental, se a Agravante desconhecia a contratação dos empréstimos consignados.
De igual modo, não vislumbro o perigo de dano ou de difícil reparação, eis que os descontos, conforme relatado pela Agravante, vêm ocorrendo, ininterruptamente, desde maio de 2020. Logo, o transcurso desse lapso temporal, fragiliza a alegação de urgência para fins de concessão da tutela pleiteada.
(N.U 1002446-10.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2022, Publicado no DJE 22/04/2022) – Destaquei.

De outro lado, a tese sustentada pelo agravado, no sentido de desconhecimento da contratação ou de vício de consentimento, revela-se matéria que, pela sua própria natureza, demanda dilação probatória, com análise aprofundada das circunstâncias fáticas, eventual produção de prova pericial, testemunhal ou técnica, inviáveis de serem exauridas em sede de tutela de urgência ou em cognição sumária recursal.

O perigo de dano, por sua vez, também se mostra presente em favor do agravante, na medida em que a manutenção da decisão agravada implica a suspensão imediata da contraprestação financeira decorrente de contrato cuja existência, ao menos em tese, encontra respaldo documental nos autos, podendo gerar desequilíbrio contratual e prejuízos de difícil reparação, caso venha a ser reconhecida, ao final, a validade da avença.

Assim, à vista da presença concomitante da probabilidade do direito invocado pelo agravante e do risco de dano decorrente da manutenção da decisão recorrida, mostra-se juridicamente adequado o deferimento da liminar recursal, sem prejuízo de que a controvérsia seja oportunamente enfrentada pelo Juízo de origem após regular instrução probatória.

Ressalte-se que tal providência não implica prejulgamento do mérito da demanda originária, limitando-se a preservar a situação jurídica decorrente do contrato até a análise definitiva da controvérsia.

Assim, impõe-se a reforma da decisão agravada.

Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, p
ara
revogar a tutela de urgência concedida pelo Juízo de origem
, determinando-se o
restabelecimento dos descontos decorrentes do contrato de empréstimo consignado e de todos os seus efeitos
, até ulterior deliberação após a instrução processual e a formação de
cognição exauriente no processo de conhecimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026